Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-79.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001356-79.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: AURELISA ROSA TEIXEIRA Advogado(s):GILSON GOMES DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COELBA. CURTO CIRCUITO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. INCÊNDIO E QUEIMA DE PLANTAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de Recurso de Apelação interposta pela COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença de (Id n. 34695088) que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por por AURELISA ROSA TEIXEIRA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos. 2 - Insatisfeito com o julgamento, a apelante, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA interpôs o presente recurso (Id n. 34695100) aduzindo, em síntese que “ a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou em promover a presente lide.” 3 - Ressalta a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, levando com isso a ausência do dever de indenizar. 4 - Com efeito, a Coelba poderia ter se eximido da responsabilidade se tivesse, ao menos, requerido produção da prova técnica, que poderia demonstrar que não houve falha do serviço que presta. No entanto, apenas sustentou que não havia relação entre as partes e os fatos descritos, bem assim pela ausência de comprovação de responsabilidade da ré pelo dano alegado, e ausência de nexo causal. 5 - Ademais, a parte autora apresentou parecer técnico no (Id n. 34695031), onde apresenta fotos e informação de que o fogo foi causado pela rede elétrica. 6 - Embora se trate de um parecer técnico apresentado unilateralmente, a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar a existência de culpa de terceiro, nos termos do art. 14, §3º do CDC, limitando-se a impugnar genericamente. 7 - Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da parte ré, no tocante ao dever de prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica de modo adequado, de forma que se responsabiliza pelos problemas na rede elétrica (o que configura falha do serviço) que acarretam danos em equipamentos elétricos, e no presente caso, em incêndio na propriedade. 8 - Destarte, sendo a ré prestadora de serviços essenciais, ela se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente, e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados a estes. 9 - Quanto aos danos morais, também não assiste razão ao apelante, porquanto ficou danificada a propriedade da autora, consubstanciado em risco a sua vida e a de seus familiares, como todos os constrangimentos pelo qual passou, razão pela qual se mantem o dano moral fixado, na origem, em 15 salários mínimos. 10 - No que se refere a insurgência quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, restou acertada a decisão, visto que os embargos servem para sanar vícios e não inconformismo da parte com o fundamento do julgamento. 11- Deixo de majorar a verba sucumbencial, visto que fixada em seu patamar máximo, na origem. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001356-79.2020.8.05.0032, em que figura como apelante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e ELEVADORES OTIS LTDA, e apelada AURELISA ROSA TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, . PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22